Tribunal: TJSP
Processo: 2004399-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vícios na construção – Relação de consumo – Afastados os pedidos de denunciação da lide do Município de José Bonifácio ou mesmo de sua admissão na qualidade de litisconsorte passivo necessário - Eventual responsabilidade solidária que não configura hipótese de litisconsórcio necessário – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida – AGRAVO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Vícios na construção – Relação de consumo – Afastados os pedidos de denunciação da lide do Município de José Bonifácio ou mesmo de sua admissão na qualidade de litisconsorte passivo necessário - Eventual responsabilidade solidária que não configura hipótese de litisconsórcio necessário – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.